Tribunal: TJSP
Processo: 2303779-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o levantamento do dinheiro da condenação pela autora menor de idade. Detentores do poder familiar zelam e providenciam a alimentação, habitação, saúde e educação dos menores. Inexistência de notícia de conflito de interesses entre a menor e a mãe, que foi diligente e buscou a indenização pelos danos sofridos pela menor.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o levantamento do dinheiro da condenação pela autora menor de idade. Detentores do poder familiar zelam e providenciam a alimentação, habitação, saúde e educação dos menores. Inexistência de notícia de conflito de interesses entre a menor e a mãe, que foi diligente e buscou a indenização pelos danos sofridos pela menor. Entendimento jurisprudencial do STJ. Recurso provido.